Tribunal: TJSP
Processo: 0003922-07.2024.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Execução Penal – Pedido de remição de penas em razão conclusão de curso à distância – Instituto Universal Brasileiro – Certificados que não discriminam número de horas estudadas por dia – Ausência de comprovação da efetiva frequência – Pedido indeferido
Nos termos do disposto no art. 126 da LEP, faz jus à remição de parte do tempo da execução da pena o sentenciado que comprovar frequência

Ementa:
Execução Penal – Pedido de remição de penas em razão conclusão de curso à distância – Instituto Universal Brasileiro – Certificados que não discriminam número de horas estudadas por dia – Ausência de comprovação da efetiva frequência – Pedido indeferido
Nos termos do disposto no art. 126 da LEP, faz jus à remição de parte do tempo da execução da pena o sentenciado que comprovar frequência escolar em ensino fundamental, médio superior, profissionalizante ou de requalificação profissional (§ 1o, I). Caso o estudo seja realizado à distância, há necessidade de certificação pela autoridade educacional competente do curso frequentado (§ 2o).
Não restando, todavia, devidamente comprovada a frequência ao curso realizado à distância, ou a regularidade formal da Instituição que o ministrou, não deve ser concedida remição de pena.